Tribunal: TJSP
Processo: 2298350-68.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Município
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
r n.o 203, de 01 de abril de 2024 do Município de Turiúba, que dispõe sobre a criação do Cargo de Provimento Efetivo de Controlador Interno.

Arguição de inconstitucionalidade formal em razão da criação de função de confiança da Câmara Municipal por meio de lei e não por Resolução.
Ofensa ao princípio da Separação dos Poderes. Criação de cargos e funções de confiança, organização do quadro de pessoal da Câmara Municipal - matéria cuja regulamentação exige Resolução sem participação do Chefe do Poder Executivo. Afronta aos arts. 19, caput, 20, III, e 144, da Constituição Bandeirante.

Arguição de inconstitucionalidade de norma criadora de função gratificada que não demonstra atividade de assessoramento, chefia e direção, senão função técnica, burocrática, operacional e profissional a ser exercida por servidor público investido em cargo de provimento efetivo.
Função de confiança de "Controlador Interno" cujas atribuições são técnicas e não demonstram especial relação de fidúcia.

Violação dos arts. 35, 111, 115, incisos II e V, e 144, da Constituição do Estado de São Paulo. Incidência do Tema 1010 de Repercussão Geral. Precedentes do C. STF e deste C. Órgão Especial.

Ação julgada procedente, com modulação dos efeitos pelo prazo de 120 dias da prolação do presente julgamento e irrepetibilidade dos valores recebidos a título de boa-fé.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2298350-68.2024.8.26.0000; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 14/05/2025; Data de Registro: 21/05/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Município

Relator(a):

Damião Cogan

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

14/05/2025

Data de publicação:

21/05/2025

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Ação proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face da Lei n.o 415, de 05 de agosto de 2014 do Município de Turiúba que dispõe sobre a regulamentação do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Turiúba, e da Lei Complementar n.o 203, de 01 de abril de 2024 do Município de Turiúba, que dispõe sobre a criação do Cargo de

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Ação proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face da Lei n.o 415, de 05 de agosto de 2014 do Município de Turiúba que dispõe sobre a regulamentação do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Turiúba, e da Lei Complementar n.o 203, de 01 de abril de 2024 do Município de Turiúba, que dispõe sobre a criação do Cargo de Provimento Efetivo de Controlador Interno.

Arguição de inconstitucionalidade formal em razão da criação de função de confiança da Câmara Municipal por meio de lei e não por Resolução.
Ofensa ao princípio da Separação dos Poderes. Criação de cargos e funções de confiança, organização do quadro de pessoal da Câmara Municipal - matéria cuja regulamentação exige Resolução sem participação do Chefe do Poder Executivo. Afronta aos arts. 19, caput, 20, III, e 144, da Constituição Bandeirante.

Arguição de inconstitucionalidade de norma criadora de função gratificada que não demonstra atividade de assessoramento, chefia e direção, senão função técnica, burocrática, operacional e profissional a ser exercida por servidor público investido em cargo de provimento efetivo.
Função de confiança de "Controlador Interno" cujas atribuições são técnicas e não demonstram especial relação de fidúcia.

Violação dos arts. 35, 111, 115, incisos II e V, e 144, da Constituição do Estado de São Paulo. Incidência do Tema 1010 de Repercussão Geral. Precedentes do C. STF e deste C. Órgão Especial.

Ação julgada procedente, com modulação dos efeitos pelo prazo de 120 dias da prolação do presente julgamento e irrepetibilidade dos valores recebidos a título de boa-fé.